Tribunal: TJMT
Processo: 1017139-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE MENSAGENS OFENSIVAS VIA INSTAGRAM – PRETENSÃO DO AUTOR REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DO USUÁRIO REMETENTE DAS MENSAGENS –– APLICAÇÃO DA LEI 12.965/2014 - MARCO CIVEL DA INTERNET – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017139-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAUL DE JESUS QUEIROZ - CPF: 039.284.211-40 (RECORRENTE), LEANDRO BUZON DA SILVA - CPF: 389.398.002-49 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023